Tribunal: TJSP
Processo: 2101058-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Requerimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do coexecutado. Indeferimento. Manutenção.
No caso concreto não é possível relativizar o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, consoante entendimento hodierno da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o risco de ofensa à dignidade e à subsistência do coexecutado,

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Requerimento de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do coexecutado. Indeferimento. Manutenção.
No caso concreto não é possível relativizar o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, consoante entendimento hodierno da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o risco de ofensa à dignidade e à subsistência do coexecutado, cujos proventos mensais equivalem a um salário-mínimo.
Agravo não provido.